Tribunal: TJPA
Processo: 0809775-39.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809775-39.2023.8.14.0000

PACIENTE: MICHEL FERREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL.
1 –
INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA DA PENA E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA FIXADOS NA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEVE SER IMPUGNADA POR RECURSO PRÓPRIO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL. WRIT QUE NÃO PODE SE RESUMIR A CONDIÇÃO DE SUCEDÂNEO RECURSAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA QUE NÃO SE VINVULA DE FORMA ABSOLUTA AO
QUANTUM
DE PENA APLICADO. REINCIDÊNCIA E VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES DO ART. 59 DO CPB. PRECEDENTES.

2 –
DEMANDA PELO RECONHECIMENTO DO DIREITO DO PACIENTE DE RECORRER EM LIBERDADE. DENEGAÇÃO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA SENTENÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RÉU MULTIREINCIDENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
3 –
WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado em favor do paciente
MICHEL FERREIRA DA SILVA
, com amparo no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 do Código de Processo Penal,

indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/Pa.

Narra o impetrante que o paciente foi condenado como incurso no art. 129, § 9º do CPB c/c arts. 5º e 7º da Lei nº 11.340/06, tendo sido condenado à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Argumenta que houve equívoco por ocasião da valoração da pena base e que o
quantum
definitivo de pena fixado autoriza a fixação do regime aberto para o cumprimento inicial da reprimenda, tendo sido contrariado o disposto na Súmula n. 440 do STJ, bem como, que a aplicação do regime fechado carece de fundamentação idônea, além de ter sido negado o direito do paciente de recorrer em liberdade.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que seja concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade, aplicando-se as medidas cautelares semelhantes às condições do regime aberto.

O pleito liminar foi indeferido sob relatoria do Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima.

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Analisando-se atentamente os autos, constata-se haver óbice ao conhecimento do feito no que tange às razões da impetração, das quais revela-se patente a inadequação da via eleita pelo impetrante para apresentar sua irresignação, senão vejamos:

O cerne dos argumentos expendidos no presente
mandamus
cingem-se, inicialmente, na alegada necessidade de reforma da sentença quanto a dosimetria da pena aplicada.

De início, é imperioso destacar que o instrumento legal apropriado para pleitear a reforma de sentença definitiva de condenação é a apelação, prevista no art. 593, inciso I do Código de Processo Penal, recurso este que já foi inclusive interposto paciente, distribuído sob o nº. 0801414-84.2022.8.14.0059, encontrando-se atualmente concluso para julgamento sob minha relatoria, desde a data de 29.09.2023.

Com efeito, seguindo entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, torna-se inadmissível a interposição de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio previsto para a espécie, à exceção do conhecimento de ofício do writ, caso constatadas ilegalidades manifestas, demonstradas através de provas pré-constituídas. Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E LATROCÍNIO, NA FORMA TENTADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO.
WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental” (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016). 2. A superveniência de decisão exarada pela Corte Superior prejudica a análise do habeas corpus impetrado contra a alegada demora da autoridade dita coatora. Precedentes. 3.
Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso. Precedentes
. 4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.

(HC 198831 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098

DIVULG 21-05-2021

PUBLIC 24-05-2021)

No mesmo sentido, já se manifestou a Sessão de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS. DROGAS. OBJETIVO:
REVISÃO DO REGIME

DA PENA IMPOSTO NA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA – NÃO CONHECIMENTO.

1- O habeas corpus não é, e não pode ser usado como sucedâneo de recurso.

2
- Conhecer de writ como substitutivo de recurso é violar perigosamente todo o esquema recursal previsto nas diversas leis processuais em vigor. Não conhecimento. Unânime.

(4640121, 4640121, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-03-02, Publicado em 2021-03-05)

Destarte, considerando que o caso em análise não se subsume à nenhuma das hipóteses de cabimento da impetração da ordem mandamental de habeas corpus prevista no art. 5º, inciso LXVIII da CF/88, impõe-se o não conhecimento da ordem no que concerne ao pleito de revisão da dosimetria da pena, sob pena de banalização do remédio constitucional, bem como sua submissão à condição de substitutivo recursal.

De outra banda, não se verifica qualquer teratologia a ser corrigida de
ex officio
no que concerne a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, haja vista que, embora o
quantum
de pena definitivo tenha sido dosado em patamar inferior a 04 (quatro) anos, o réu é multireincidente, tendo sido parte de suas condenações utilizadas em seu desfavor para a fixação da pena base acima do mínimo legal, bem como, reconhecida a agravante da reincidência na segunda etapa da dosimetria, havendo entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o modo inicial de cumprimento da pena não está vinculado, de forma absoluta, ao
quantum
de reprimenda imposto. No mesmo sentido,
verbis:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INADMITIDO. SÚMULA 284, STF, AFASTADA. POSSIBILIDADE DE COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO.
REGIME INICIAL FECHADO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 33, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE REGIME MAIS GRAVOSO
. PRECEDENTES.

I - A Súmula nº 284/STF deve ser afastada quando for possível compreender a controvérsia a partir do inteiro teor da petição recursal.

II - Não há que se falar em violação ao disposto no art. 33, § 2º, do Código Penal, nem em fixação de regime mais gravoso per saltum, quando a fixação do regime inicial fechado decorre da gravidade do delito, das circunstâncias judiciais negativas e da reincidência do agente.

III - A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme ao confirmar a possibilidade de fixação do regime inicial fechado quando, a despeito da pena ter sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, o réu é reincidente e teve a pena-base fixada acima do mínimo legal em virtude de circunstância judicial desfavorável.

IV - Os precedentes mencionados pela defesa para sustentar a aplicação do regime semiaberto não guardam similaridade com o caso em análise, pois, naquelas situações, ou os réus eram primários ou a desproporcionalidade do regime inicial fechado foi aferida em situações concretas que não envolviam violência ou grave ameaça a pessoas.

Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial, negando-lhe provimento.

(AgRg no REsp n. 2.038.062/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL No HABEAS CORPUS. DOSIMENTRIA.
REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME FECHADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDENCIA. COAÇÃO ILEGAL. INEXISTÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]

2
. Quanto à almejada modificação do regime inicial do paciente para o aberto, cumpre enfatizar que esta Corte tem decidido que o modo inicial de cumprimento da pena não está vinculado, de forma absoluta, ao quantum de reprimenda imposto.

2. Na espécie, o sentenciado, além de ser reincidente, teve avaliada em seu desfavor uma circunstância judicial, que elevou a pena-base acima do mínimo legal, o que afasta, inclusive, a aplicação da Súmula n. 269 deste Superior Tribunal, "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais."
3. Agravo regimental não provido" (AgRg no HC n. 791.345/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 29/3/2023)

Destarte, não há que se falar, portanto, na violação ao disposto no art. 33, § 2º, do Código Penal, tampouco na fixação de regime mais gravoso
per saltum
.

Demais disso, não merece guarida o pleito do impetrante referente ao suposto constrangimento ilegal consistente na negativa do direito do paciente de recorrer em liberdade, sob o argumento de inexistência de motivação idônea para a manutenção da custódia preventiva.

Com efeito, é consabido que a prisão cautelar antes do trânsito em julgado da sentença condenatória constitui medida excepcional, cabendo ao magistrado julgador decidir acerca da manutenção da segregação preventiva, desde que de forma fundamentada, nos termos do art. 387, §1º do CPP
[1]
.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento reiterado no sentido de que, estando o réu preso provisoriamente durante toda a instrução processual, o fundamento da manutenção da medida extrema não exige motivação exaustiva, bastando que se indique a subsistência das razões que levaram a decretação da prisão preventiva, ante a ausência de alteração fático processual, sendo necessário destacar ainda, que a continuidade do decreto preventivo foi satisfatoriamente fundamentada na necessidade de proteção da ofendida em situação de violência doméstica e familiar, especialmente, por ser o acusado, ora paciente, contumaz na prática delitiva, já tendo sido beneficiado com liberdade provisória e medidas cautelares diversas em inúmeros processos, todavia, sempre descumpre as condições impostas, voltando a delinquir. No mesmo sentido,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO EM LIBERDADE
. LEI MARIA DA PENHA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MULTIPLICIDADE DE PROCEDIMENTOS ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA E NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal. Nessa linha, esta Corte firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar.

2. Na
espécie, o periculum libertatis do agravante foi evidenciado pelas instâncias ordinárias, a uma, em decorrência do descumprimento reiterado de medidas protetivas determinadas em favor da vítima, em relação às quais o insurgente tinha ciência expressa da necessidade de observância, o que autoriza a decretação da prisão preventiva, conforme inteligência do art. 282, § 4º, c/c os arts. 312, parágrafo único, e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal.

3. A duas, também foi destacado que a periculosidade social do acusado seria verificada porque "já foram inúmeras ações penais a que respondeu e também vários pedidos de Medida Protetiva de Urgência envolvendo as mesmas partes que tramitaram ao longo dos últimos anos", [...] "de sorte que conta com ao menos quatro processos criminais no âmbito da Lei Maria da Penha e oito Medidas Protetivas de Urgência desde 2008". Além disso, conforme constou do édito condenatório, o agente é reincidente e portador de maus antecedentes.

4. Como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública e, no caso específico dos autos, a integridade física da ofendida.

5. Nesse contexto, apresenta-se como indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para a proteção da ordem pública diante do quadro delineado de contumácia delitiva e de necessidade de proteção da vítima de violência doméstica.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 619.451/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 18/2/2021.)

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO
MANDAMUS
e, nessa extensão,
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...)

§ 1
o
O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.

Belém, 24/11/2023